Tribunal: STF
Processo: Rcl 40253
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/95. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. PROCEDÊNCIA. 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de Reclamação proposta por Cemig Distribuição S.A, com fundamento no artigo 102, I, “l”, da Constituição da República, no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 156 do RISTF, contra acórdão prolatado pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010043-36.2017.5.03.0084.
    2. A reclamante sustenta infringência à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida ao julgamento da ADPF nº 324, ao argumento de que acolhida a tese, pela Corte de origem, de ilicitude da terceirização.
    Articula que a autoridade reclamada negou vigência ao §1º do artigo 25 da Lei nº 8.987/1995, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, vulnerando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF.
    3. Requer a concessão de medida cautelar, a fim de que seja determinada a suspensão da eficácia da decisão reclamada, nos termos do art. 989, II, do CPC/2015. Quanto aos requisitos para a tutela de urgência, argumenta:
    a) a plausibilidade do direito reside na orientação consolidada no âmbito deste STF quanto à questão em discussão, que confirma a interpretação do direito a ser adotada; e
    b) o perigo da demora na prestação jurisdicional constata-se da possibilidade de execução provisória do julgado, uma vez que pende de julgamento apenas recurso sem efeito suspensivo.
    4. No mérito, requer a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada.
    5. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República em decorrência do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste tanto na violação da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida ao julgamento da ADPF nº 324 quanto na desobediência da Súmula Vinculante nº 10.
    3. Por oportuno, extraio que a Corte de origem deu parcial provimento a recurso ordinário, a fim de declarar a irregularidade da terceirização da atividade-fim e reconhecer a isonomia de direitos de empregado da empresa terceirizada com os empregados da tomadora de serviços - concessionária de serviço de energia elétrica -, confira-se (destaquei):
    “[...]Extrai-se da confissão emanada do depoimento pessoal dos prepostos da 1a e da 2a Reclamada que o Reclamante prestou serviços de manutenção de iluminação pública exclusivamente para a segunda Reclamada, por intermédio da primeira. Vejamos, in verbis: [...]
    Ademais, restou incontroverso que a segunda Reclamada possui contrato com a primeira para a execução de construção e manutenção em redes e linhas de distribuição desenergizadas e energizadas, desligação, religação de unidades consumidoras, recuperação do sistema elétrico e inspeção de unidades consumidoras, entre outros. 
    Assim, restou caracterizado que a primeira Reclamada prestava serviços característicos e inerentes ao objetivo social da segunda Ré, atuando diretamente na distribuição e comercialização de energia elétrica, inclusive com serviços prestados aos clientes da segunda Reclamada (consumidores).
    Ressalta das provas produzidas nos autos que o Autor prestava serviços de controlador de serviços, exclusivamente para a CEMIG, a qual fiscalizava os serviços da terceirizada, repassando ordens a serem executadas pelo Reclamante. 
    Diante desse contexto, por meio da análise do acervo probatório dos autos, afigura-se provada a utilização de terceirização irregular, porquanto revelada a inserção do laborista no ambiente produtivo da CEMIG.
    Ora, os serviços alusivos à função do Autor, desempenhados pelo empregado, giram dentro do plexo de atividades imprescindíveis de uma concessionária de serviços de energia elétrica, estando diretamente relacionados ao objeto social da tomadora de serviços que, por sua vez, consiste no fornecimento/distribuição de energia elétrica. 
    De fato, como a CEMIG explora sistemas de distribuição e comercialização de energia elétrica e serviços correlatos, conforme contrato social (ID. d027749, p. 1), é razoável que ela mesma os ofereça no mercado, disponibilize atendimento aos seus clientes, dê manutenção em suas redes, mantendo empregados próprios. 
    A doutrina e a jurisprudência consagraram a diferença entre atividades-meio e fim, afirmando a viabilidade de se terceirizar tão-somente as primeiras (atividades-meio). Por outro lado, no que diz respeito à terceirização de serviços envolvendo atividade-fim do tomador, a jurisprudência trabalhista massiva, sob a inteligência da Súmula 331/TST, apontava a existência de fraude impeditiva da plena incidência dos direitos trabalhistas, conforme disposto nos arts. 2º, 3º e 9º /CLT, para vedar a prestação de serviços por interposta pessoa, reconhecendo o vínculo de emprego diretamente com o tomador dos serviços.
    No caso de ente público, como tomador dos serviços, diante do óbice previsto no art. 37, II, CR/88, que exige, como condição para investidura em cargo ou emprego público, a prévia aprovação em concurso público, a saída era reconhecer a isonomia do empregado terceirizado com os empregados do tomador de serviço, diante da impossibilidade legal e constitucional de se reconhecer o vínculo de emprego direto. 
    No entanto, o Excelso STF julgou, em 30/08/2018, o mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case RE nº 958.252, referente ao Tema 725, de repercussão geral, no qual se discutia, "à luz dos arts. 2º, 5º, II, XXXVI, LIV e LV e 97 da Constituição Federal, a licitude da contratação de mão-de-obra terceirizada, para prestação de serviços relacionados com a atividade-fim da empresa tomadora de serviços, haja vista o que dispõe a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho e o alcance da liberdade de contratar na esfera trabalhista", declarando a constitucionalidade da terceirização de serviços em qualquer atividade, seja ela meio ou fim, do tomador de serviços. 
    Na mesma sessão, o Plenário do STF, julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 324, ajuizada pela Associação Brasileira do Agronegócio (Abag) visando ao reconhecimento da inconstitucionalidade da interpretação adotada "em reiteradas decisões da Justiça do Trabalho", relativas à terceirização: [...]
    Prevaleceu o entendimento de que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, sem distinção entre atividade-meio ou atividade-fim. [...]
    Desse modo, em se tratando de empresas privadas, não integrantes da Administração pública, direta ou indireta, não há mais como reconhecer vínculo de emprego direto com o tomador dos serviços, em razão apenas da terceirização da atividade-fim, fundamento consagrado na Súmula 331/TST e que não subsiste diante do julgamento do Excelso STF, preservada apenas a coisa julgada.
    Entretanto, não se pode perder de vista que o julgamento ocorrido no âmbito do Excelso STF se deu no bojo do processo movido em face da CELULOSE NIPO BRASILEIRA S/A - CENIBRA, que acabou se tornando o Leading Case RE nº 958.252 do Tema 725, de repercussão geral, e no qual se discutia, "à luz dos arts. 2º, 5º, II, XXXVI, LIV e LV e 97 da Constituição Federal, a licitude da contratação de mão-de-obra terceirizada, para prestação de serviços relacionados com a atividade-fim da empresa tomadora de serviços", julgamento esse que não versou sobre as normas ditadas pelo art. 37/CF e que pautam a atuação da administração pública direta e indireta, sujeita a um número de restrições na contratação de mão de obra muito superior ao imposto para as empresas privadas. Esse o distinguishing que passa a ser enfrentado, no que tange aos efeitos diversos da terceirização de serviços, sempre que um órgão da administração pública for o tomador dos serviços. 
    Os julgamentos anteriores à fixação da tese definida pelo Excelso STF para o tema 725, acima transcrita, fixavam o entendimento de que, diante da ausência de pessoalidade ou subordinação direta, a terceirização em atividade-meio era considerada lícita, inclusive para órgãos da Administração Pública direta ou indireta, encontrando fundamento nas disposições do art. 37, XXI da Carta Magna, que assegurou a possibilidade de contratação de serviços, mediante processo licitatório, e no Decreto-Lei 200/67, que, no artigo 10, previu a possibilidade de execução descentralizada das atividades da Administração Federal. [...]
    Na linha de raciocínio aqui expendida, mesmo a partir da decisão adotada pelo Excelso STF quanto ao tema 725, subsiste, "data vênia". no entendimento desta Primeira Turma, um fator de discrímen (distinguishing) que aparta as atividades finalísticas do ente público do rol daquelas que podem ser executadas por meio de contratos firmados com terceiros, que é justamente a necessidade de observância do princípio do concurso público. 
    Admitir-se a terceirização das atividades essenciais de órgãos e entidades da Administração Pública implicaria em violação ao núcleo do princípio constitucional do concurso público, porque resultaria na substituição do recrutamento de pessoal por meio de concurso público, por trabalhadores terceirizados, em clara ofensa aos princípios da moralidade, da eficiência e da isonomia, uma vez que a seleção de pessoal ficaria excluída de qualquer controle governamental.
    Assim, à par do r. entendimento firmado pelo Excelso STF, quanto à possibilidade de fracionamento da atividade produtiva empresarial, com a contratação de empregados, por meio de empresa interposta, para labor em sua atividade-fim, "permissa venia", a terceirização, quando realizada no âmbito do ente público, não pode avançar sobre suas atividades essenciais, por violar os princípios que regem a atuação da Administração Pública, com ênfase no princípio do concurso público, tal como previsto no inciso II do art. 37/CF.
    Aliás, flui nesta mesma linha de raciocínio, no Excelso STF, a iterativa jurisprudência no sentido de que, se houver terceirização de atividades durante a vigência do prazo de validade de concurso público para as mesmas funções, surge o direito subjetivo líquido e certo dos aprovados à nomeação. 
    Note-se que, antes mesmo do julgamento do Leading Case RE nº 958.252, referente ao Tema 725 de repercussão geral, pelo E. STF, acerca da licitude da terceirização em atividade-fim, já se debatia sobre a possibilidade de o ente público delegar a terceiros atividades que, essencialmente, constituem o núcleo ou a razão de existir do próprio ente público. Neste sentido, o STF, na ADIN nº 1.717, julgou inconstitucional o art. 58 da Lei nº 9.649/98, segundo o qual os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas serão exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, mediante autorização legislativa. Entendeu-se que, por se tratar de atividade ligada ao poder de polícia, não poderia ser delegada à iniciativa privada. [...]
    Assim, quando o ente público contrata empregados para laborar em tarefas que constituam a missão institucional do órgão ou entidade, notadamente as de caráter técnico e eminentemente burocrático, ele deve fazê-lo diretamente e mediante a realização de concurso público, em atenção ao disposto no inciso II do art. 37/CR/88, razão da impossibilidade de fazê-lo por interposta pessoa, sob pena de se admitir o recrutamento de pessoal por meio de terceirização, em lugar da admissão por meio de concurso público, como constitucionalmente exigido e em conformidade com as decisões proferidas pelo E. STF em outros processos, acima citados. Esse o distinguishing invocado aos julgamentos proferidos pelo E STF no RE nº 958.252 e ADPF 324 e ao tema fixado para a tese 725. 
    Portanto, venia, prevalece nesta Primeira Turma o entendimento de que, os julgamentos proferidos pelo STF no RE nº 958.252 e ADPF 324, por meio dos quais firmou-se a tese da licitude da terceirização ou de qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, "independentemente do objeto social das empresas envolvidas", não alcança as hipóteses de contratação de terceirizados por ente público, para laborar em atividades afetas à atividade essencial do órgão ou entidade. Esta modalidade de terceirização permanece ilícita, por malferir o princípio do concurso público, com investidura de empregados em atividade pública, por meio de empresa interposta, s em a realização de concurso público, em clara fraude a direitos trabalhistas (arts. 2º, 3º e 9º/CLT), bem como à norma constitucional (art. 37, II/CF).
    Logo, é fraudulenta a contratação de trabalhadores, por meio de empresa interposta, para desempenhar atividade essencial e típica da entidade pública, por violação da Constituição (Art. 37, II), que impõe a realização de certame público para a investidura em emprego público, emergindo daí a responsabilidade da Administração Pública, que, ao realizar a terceirização ilícita, descumpre preceito constitucional. 
    A inexistência de outros empregados do ente público desempenhando as mesmas tarefas acometidas ao trabalhador terceirizado não constitui óbice à decretação judicial do direito à isonomia entre os trabalhadores. Raciocínio diverso implicaria em conceder salvo conduto à arregimentação fraudulenta em massa de trabalhadores pela entidade pública, por meio de interposta pessoa, com o intuito de descumprimento objetivo do preceito constitucional alusivo ao concurso público de provas e títulos. [...]
    Diante desse contexto, pela análise do acervo probatório dos autos, afigura-se provada a utilização de terceirização ilícita, conforme acima exposto, já que se trata de atividade que não é passível de contratação pelo ente sem a realização de concurso público. 
    Regra geral, em situações de irregularidade da terceirização, seria o caso de se reconhecer o vínculo diretamente com a tomadora dos serviços, (Súmula 331, item I, do TST), não fosse o óbice constitucional, que condiciona o reconhecimento de vínculo de emprego com a Administração Pública, direta e indireta, à submissão do obreiro a concurso público (art. 37, II, CR). 
    Ademais, não foi essa a pretensão formulada na inicial, haja vista que o Autor pretende apenas a concessão dos mesmos direitos previstos na CCT da categoria dos empregados da Segunda Reclamada - CEMIG - em face do princípio da isonomia.
    Não há cogitar de nulidade do contrato de trabalho com a primeira Reclamada e reconhecimento do vínculo empregatício direto com a CEMIG em face da vedação constitucional (artigo 37 da CR/88), pois em se tratando de sociedade de economia mista, os seus empregados devem ser admitidos mediante concurso público, requisito não preenchido pelo Autor. 
    Assim, constatada a existência de fraude no caso (art. 9º/CLT), mas diante da vedação contida no inciso II da Súmula 331/TST, o princípio constitucional da isonomia tem inteira aplicação, como forma de assegurar ao trabalhador os mesmos direitos conferidos aos empregados do tomador de serviços, e também, por aplicação por analogia, do art. 12 da Lei 6.019/74 (trabalho temporário). Essa lei garante ao trabalhador temporário o direito à remuneração equivalente à percebida pelos empregados da mesma categoria da empresa tomadora ou cliente. [...]
    Cumpre ressaltar que a Lei 8.987/95 não obsta o reconhecimento da ilicitude da terceirização, pois a situação regulada na citada legislação é totalmente diversa da retratada nos autos, pois, o que se examina no presente feito é a repercussão trabalhista de uma fraude perpetrada entre as Reclamadas. 
    Ademais, referido diploma legal cuida de normas de Direito Administrativo aviadas entre as concessionárias e agências reguladoras, dispondo sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, sem qualquer interferência no âmbito juslaboral. [...]”
    4. Ao julgamento da ADPF nº 324, este Supremo Tribunal Federal, mediante votação majoritária - vencida esta Relatora -, fixou a seguinte tese:
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019)
    5. Nesse julgamento, esta Suprema Corte assinalou superada a dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio”, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado.
    6. Todavia, sublinho que a controvérsia acerca da terceirização no âmbito da Administração Pública, com as suas peculiaridades e a incidência de princípios constitucionais jurídico-públicos próprios e normas constitucionais e infraconstitucionais especiais não foi analisada no bojo do mencionado precedente paradigmático.
    7. Inclusive, em razão da ausência de perfeita identidade entre o conteúdo da decisão parâmetro desta reclamação e a hipótese de terceirização de atividades da Administração Pública, houve, nos autos da ADPF nº 324, a oposição de embargos de declaração pela Procuradoria Geral da República, oportunidade em que assim se manifestou sobre a questão em apreço (grifei):
    “[...] Importa também destacar que o STF, em nenhum momento, por ocasião do julgamento da ADPF 324/DF e do RE-RG 958.252/MG, tratou atenta e especificamente da terceirização no âmbito da Administração Pública, com as suas peculiaridades e a incidência de princípios constitucionais jurídico-públicos próprios e normas constitucionais e infraconstitucionais especiais incidentes. 
    Ilustrativamente, não se abordou a questão da terceirização como forma de burla ao concurso público, de substituição de candidatos aprovados regularmente em certame, de suprir funções permanentes previstas em quadro de carreira de estatutários ou empregados públicos, ou como mecanismo de substituição de pessoal que deve necessariamente ingressar na função pública lato sensu mediante as regras da publicidade concursal. Decorrem do imperativo constitucional de prévia aprovação em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público (art. 37-II), dentre outras peculiaridades, as balizas específicas à terceirização na Administração Pública, além da necessidade de observância da natureza dos serviços públicos prestados ou das atividades econômicas desenvolvidas por empresas estatais. […]
    Pelo exposto, pugno pelo conhecimento e pelo acolhimento destes embargos de declaração, para os seguintes fins [...] (c) delimitação, em acréscimo de fundamentação, do alcance dos julgados do STF em matéria de terceirização empresarial, nos termos do item II.2 destes embargos de declaração.”
    8. Nesse sentir, ausente, no ponto, aderência estrita com o caso dos autos.
    9. Consabido que a jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do Supremo Tribunal Federal, o que não ocorre na espécie. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. 1. No caso, o reclamante invoca paradigmas pelos quais foi afirmada a excepcionalidade da contratação temporária de servidores públicos, bem como indicam as condições a serem observadas pela Administração, nos termos do art. 37, IX, da Constituição (ADIs 3.210 e 3.430). De modo diverso, a decisão reclamada está fundamentada na ausência de demonstração de que as contratações temporárias realizadas foram destinadas a suprir o cargo efetivo pretendido pela reclamante. 2. Inviável reclamação quando ausente relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado . 3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 34865 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 10.10.2019)
    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE estrita ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A SÚMULA VINCULANTE 47. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que o fundamento de que a força vinculativa da Súmula Vinculante 47 não se estende aos honorários contratuais. Desse modo, evidente a ausência de estrita aderência entre o paradigma invocado e o ato reclamado. 2. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 35863 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 10.10.2019)
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE estrita ADERÊNCIA COM A ADI 2433/RN. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. I nexiste estrita aderência entre o objeto do ato impugnado e o paradigma de controle invocado (ADI 2433/RN), requisito indispensável para o cabimento da reclamação nesses casos. 2. Impossibilidade de reelaboração da moldura fática pela via eleita, o que impede a análise quanto ao devido respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. (AgRg em Rcl 30504/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.08.2019) 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 28908 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, Dje 1º.10.2019)
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO RECLAMADA QUE DECLARA A ILEGITIMIDADE AD CAUSAM E NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 3. AUSÊNCIA DE estrita ADERÊNCIA ENTRE ATO RECLAMADO E PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A Súmula Vinculante 3 foi editada para garantir o contraditório e a ampla defesa nos processos que tramitam perante o Tribunal de Contas da União, quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado. 3. In casu, a decisão reclamada não provem do Tribunal de Contas da União, mas de incidente de nulidade absoluta proferido por Turma Recursal que declarou a nulidade de execução por ilegitimidade passiva ad causam. 4. Só é possível verificar se houve ou não descumprimento da Súmula Vinculante 3 nos processos em curso no Tribunal de Contas da União, uma vez que o enunciado, com força vinculante, apenas àquela Corte se dirige. Precedentes: Rcl 9.778-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/2011; 5. Destarte, verifica-se que não há aderência estrita entre o enunciado da Súmula Vinculante 3 e o ato ora reclamado. 6. Agravo interno desprovido.” (Rcl 33012 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.5.2019)
    10. De outro lado, no que diz com a alegada violação da Súmula Vinculante 10, a controvérsia objeto da reclamação consiste em aferir se o Juízo reclamado, ao reconhecer a ilicitude de contrato de terceirização de serviços relacionados à atividade-fim de empresa concessionária de serviço de energia elétrica, teria afastado o art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995 com fundamento extraído da Constituição Federal, em afronta ao mencionado verbete vinculante desta Suprema Corte.
    11. O comando do aludido verbete obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.
    12. Entendo não haver, na decisão reclamada, declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade a ensejar violação do Princípio da Reserva de Plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante 10, tendo em vista a atuação meramente interpretativa do Juízo reclamado acerca do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, no que diz com a possibilidade de terceirização das atividades no setor elétrico à luz das normas e princípios do Direito do Trabalho.
    13. Registro, porém, que a 1ª Turma desta Suprema Corte, por maioria - vencida esta Relatora -, concluiu, em reiterados julgamentos, pelo descumprimento do aludido verbete vinculante em casos como o presente. Refiro-me, inter plures, aos seguintes precedentes:
    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo regimental a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 27.173 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Redator(a) p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 19.6.2018).
    “Ementa: Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo Interno em Reclamação. Terceirização da atividade-fim. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995. Súmula Vinculante nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.” (Rcl 27.169 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.6.2018).
    “Ementa: Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo interno em reclamação. Terceirização. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995. Súmula Vinculante nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 22.882 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Redator p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, 1ªTurma, DJe 12.6.2018)
    14. Idêntica linha de fundamentação extraio dos seguintes julgados singulares: Rcl 34773, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 14.10.2019, Rcl 36952 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 14.10.2019, Rcl 35728, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 27.9.2019, Rcl 36576, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 09.10.2019, Rcl 37204, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 07.10.2019, Rcl 33833, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 1º.4.2019, Rcl 33431, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 28.3.2019, Rcl 33839 MC, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 27.3.2019, Rcl 33671 MC, Rel. Min. Celso de Mello,Dje 25.3.2019, Rcl 33775, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 27.3.2019, Rcl 33720 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 21.3.2019, Rcl 33624 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 18.3.2019, Rcl 33626 MC, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 15.3.2019.
    15. Nesse contexto, entendo prudente, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acatar a compreensão majoritária deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de reconhecer a existência de afronta à Súmula Vinculante 10 na hipótese em apreço, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário.
    16. Diante do exposto, com esteio nos fundamentos acima esposados e forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido na presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em obediência à Súmula Vinculante 10/STF.
    Publique-se. 
    Brasí